Tribunal: TJBA
Processo: 8029491-03.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8029491-03.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

PETIÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. ESTADO DA BAHIA VERSUS SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAIS PENAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 541/ARE 654432. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 541 (ARE 654432), de que "o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública".

2. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 104/2019, os agentes penitenciários passaram a integrar a Polícia Penal, tornando-se, formalmente, parte das forças de segurança pública, nos termos do art. 144, inciso VI, da Constituição Federal.

3. A segurança prisional é atividade essencial, cuja paralisação afeta toda a população carcerária, podendo gerar efeitos multiplicadores em outras unidades prisionais, além de disseminar insegurança e intranquilidade na sociedade.

4. As atividades desenvolvidas pelos policiais penais, inquestionavelmente, compõem o conjunto complexo que integra a segurança pública e, por conseguinte, obstam o exercício do direito de greve, merecendo tratamento idêntico ao de todos os serviços públicos essenciais, especialmente o da Polícia Militar, com a vedação constitucional inserta no art. 142, § 3º, inciso IV.

5. Ação Julgada Procedente para declarar a ilegalidade da greve dos servidores penitenciários, vedando sua realização sob qualquer forma ou modalidade, confirmando os termos da liminar anteriormente deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível n. 8029491-03.2020.8.05.0000, em que figuram como Autor ESTADO DA BAHIA e como Réu SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora